Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-15.2011.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDECIR LUIZ COLLE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 96842/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE - ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Não demonstrada a ocorrência do dolo ou culpa grave na conduta do agente público, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença que julga procedente o pedido carece de reforma.
A Lei de Improbidade veio à superfície com a finalidade de combater atos que afetem a moralidade e maltratem a coisa pública, de modo que, diante de comandos abertos da lei é necessária certa prudência no manejo indiscriminado de ações de improbidade administrativa a fim de não banalizar este instrumento de justiça.

APELANTE(S):
VALDECIR LUIZ COLLE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdecir Luiz Colle contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (proc. n. 160-15.2011.811.0048), julgou procedentes os pedidos para a) DETERMINAR a indisponibilidade de todos os bens pertencentes ao réu, até o devido ressarcimento dos prejuízos gerados, conforme art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa; b) DECLARAR o cometimento dos atos de improbidade administrativa, elencados no caput do art. 10 e 11, e incisos, da Lei de Improbidade Administrativa; bem como condenar o Apelante a: i) o ressarcimento integral dos prejuízos gerados, devidamente corrigidos, a serem apurados em liquidação de sentença; ii) suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos; iii) o pagamento de multa civil, no valor de duas vezes o valor dos prejuízos gerados; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Além de condenar o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em suas razões, a Apelante pugna, em sede preliminar, a nulidade da sentença pelo não enfrentamento de toda matéria levantada em sua contestação; bem como pelo cerceamento de defesa, sob o pretexto de que não fora lhe dado condições que possibilitassem trazer aos autos elementos indispensáveis à instrução da ação. No mérito, o Apelante sustenta a ofensa ao princípio da legalidade, em razão da sua condição de agente político, e a ausência de ato ímprobo a fim de justificar a sua condenação.
O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (fls.290/298)
A Procuradoria-Geral de opinou pelo provimento do recurso. (fls.306/308v)
O relator não conheceu do recurso (fls.311/317v), originando os embargos de declaração de fls.320/321, acolhidos pelo relator à fl.331 e assim recebida a apelação.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO ANTÔNIO GARCIA, OABMT 12104/O.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em sede preliminar, o Apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por omissão e obscuridade, uma vez que o magistrado a quo não teria enfrentado todas as questões levantadas em sua peça contestatória.
Contudo, tal preliminar não merece maior dispêndio de tempo para a sua análise, uma vez que argumento ali trazido remete-se à omissão do magistrado singular acerca do cerceamento de defesa, que é a segunda preliminar levantada em seu recurso, e que será analisada na sequência.
Pois bem. Como descrito, o Apelante aduz que houve cerceamento de sua defesa no processo, uma vez que o Juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de provas.
Entretanto, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já solidificou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA DÉBITO – CÁLCULO EQUIVOCADO PELO EMBARGANTE – MULTA DE 60% EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.o. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015, grifei). (...). (N.U 0006619-40.2012.8.11.0002, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (destaquei)
Desta feita, compreendo que o magistrado a quo firmou seu convencimento baseando-se na farta documentação colacionada aos autos, fruto, principalmente, de apontamentos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o que, para ele, restou desnecessária a produção de outras provas.
Desta feita, rejeito as preliminares avençadas.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Valdecir Luiz Colle, então prefeito do Município de Juscimeira, requerendo sua condenação, nos termos dos arts. 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, diante supostas irregularidades no exercício financeiro de 2009, sendo como principais: a) descumprimento do cronograma de implantação do sistema de controle interno do município; b) não teve capacidade financeira para saldar as dívidas de restos a pagar do exercício de 2009 e anteriores; c) ultrapassou o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) de gastos com pessoal; d) gerou déficit de execução orçamentária sem adoção das providencias efetivadas; e) as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos contribuintes na Câmara dos Vereadores; f) houve ausência de transparência nas contas públicas, quanto à avaliação em audiência pública do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre; g) não foram elaborados os demonstrativos que compõem os anexos de metas fiscais e riscos fiscais; h) houve o descumprimento das recomendações estabelecidas no acórdão nº 2.952/2009-TCE/MT, bem como dos alertas emitidos no parecer do exercício, sobretudo quanto à despesa com pessoal e limitações de empenho.
Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, que entendeu pela comprovação do ato ímprobo praticado pelo Réu, de modo a justificar a sua condenação.
Consignou o julgador singular que “mesmo não sendo taxativo o rol dos artigos 10 e 11, da Lei 8429/92, as irregularidades apontadas pelo parecer do TCE, permitem o enquadramento das ações do réu no caput dos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, pois as sua ações ou omissões causaram lesão ao erário de qualquer forma, mesmo com dolo ou culpa, pois a lei não exige a intenção de causar prejuízo e sim o resultado que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento de verbas públicas. Ademais, foram detectadas ações e/ou omissões, as quais atentaram contra os princípios da administração pública. Assim, o requerido teve a sua conduta amoldada nos referidos artigos da Lei de Improbidade Administrativa.”
Irresignado, apela o Réu Valdecir Luiz Colle reafirmando a ofensa ao princípio da legalidade, em razão da sua condição de agente político, e a ausência de ato ímprobo a fim de justificar a sua condenação.
Pois bem. A despeito da alegação de ofensa ao princípio da legalidade, sob o pretexto de que a Lei n. 8.429/92 não abarcaria os agentes políticos, destaco que tal matéria encontra-se sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, na qual a expressão “agente público” do artigo 2º da lei abarca os agentes políticos.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. OMISSÃO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre omissão, na condição de Prefeito Municipal de Niterói, no dever de abrigamento de idoso, conforme determinação judicial no processo n. 011047-43.2012.8.19.0002, o qual veio a óbito em 3/9/2012. (...) IX - A Lei 8.429/92, em seu art. 2º, é expressa ao dispor que "reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior". X - Plenamente aplicável, assim, aos agentes políticos, as disposições moralizantes da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). XI - Não se pode olvidar que nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1614538/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). XII - Impõe-se, por isso, a reforma do acórdão proferido pela Corte a quo, com a consequente apuração de todos os fatos descritos na petição inicial. XIII - Assim, correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da ação civil pública proposta em face da parte, ora agravante. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1719459/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)
Deste modo, não merece prosperar o argumento de ofensa ao princípio da legalidade.
Em outro giro, quanto à alegação de ausência de ato ímprobo, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou que para a configuração dos atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito (artigo 9º da Lei 8.429/1992), causam prejuízo ao erário (artigo 10) e atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11), é indispensável a presença do elemento subjetivo – em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave no caso do artigo 10. (REsp nº 1713044 / SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques)
Assim, não é admitida a atribuição de responsabilidade objetiva na ação de improbidade, sendo necessária a demonstração da má conduta como o escopo da violação tipificada.
Para tanto, a doutrina de Mauro Roberto Gomes de Mattos ensina:
“(...) é necessário que o agente público, portanto, tenha como motivo a vontade de descumprir os princípios da Administração Pública, caracterizado pelo dolo, elemento subjetivo que tipifica o presente ilícito.
(...)
Somente a vontade deliberada de descumprir a lei ou a um ordenamento legal é que caracteriza o delito funcional (...)”[1]
Isto se dá, pois a Lei de Improbidade veio à superfície com a finalidade de combater atos que afetem a moralidade e maltratem a coisa pública, de modo que, diante de comandos abertos da lei é necessária certa prudência no manejo indiscriminado de ações de improbidade administrativa a fim de não banalizar este instrumento de justiça.
Friso, por oportuno, a imprescindibilidade, ao menos, de culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92.
Na hipótese, não verifico a demonstração do parquet da conduta dolosa do Apelante em causar prejuízo ao erário, a culpa grave, nem mesmo efetivo prejuízo ao erário público ou benefício de outrem.
Para tanto, trago trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fl.307v-308):
“Para que os atos sejam alcançados pela Lei anti-improbidade é necessário que aponte que os atos reprimidos forem desempenhados com o intuito de se afastar das determinações legais ou que executou a fim de se beneficiar ou veneficiar outrem, o que não restou comprovado na espécie.
Impor sanções dispostas na lei n. 8.429/92 em virtude de irregularidades contábeis é utilizar a legislação para punir gestor inábil e desastroso, o que foge da finalidade do referido normativo.
(...)
É preciso ter cautela quanto a utilização da lei de improbidade administrativa, a fim de evitar confusão entre a ilegalidade revestida de má-fé e a inabilidade e conduta desastrosa pratica pelo gestor público.”
Deste modo, conclui-se a inabilidade na gestão da coisa pública não é, por si só, em nosso ordenamento jurídico, hipótese de improbidade, necessário aferir dolo ou culpa na conduta dita delituosa.
Isto posto, divirjo de vazia sentença a quo no sentido de que o Apelado não trouxe aos autos elementos específicos caracterizadores do animus em causar lesão ao erário ou mesmo culpa grave do Apelante, nem dano efetivo ao erário ou benefício de outrem, de modo que não restou demonstrada nos autos a má-fé ou a desonestidade na condução dos negócios públicos por parte do agente público a ensejar sua responsabilidade por ato ímprobo.
Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo ou culpa grave na conduta do Apelado, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a improcedência dos pedidos é o que se faz.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] O limite da improbidade administrativa: comentários à Lei nº 8.429/92. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2010.